Tribunal: TJPA
Processo: 0003725-49.2013.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003725-49.2013.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: ADENIAS PEREIRA DA SILVA, ANTONIA ALVES MACIEIRA, ANTONIA LUCILENE OLIVEIRA PEREIRA, ANTONIA CREANE OLIVEIRA NEVES, ADRIANA SANTOS AZEVEDO DE OLIVEIRA, ANTONIO LIMA ARAUJO, CLEIA JEANE LIMA DA SILVA, DENISE MARIA PINHEIRO DE ARAUJO, EUNICE NUNES DE SOUSA, EDILEUZA DOS SANTOS ALVES, ELVINA MARQUES DA SILVA, GILDON CARLOS FERRO ANUNCIACAO, HERLY FAGUNDES GALVAO, IRENILDE DE SOUSA LEITE, IVANI COSTA DA LUZ, JACINTA MARIA DA SILVA LIMA, JACIRENE DE SOUSA OLIVEIRA, JOANA CARVALHO DUTRA, JOSEFA DOS SANTOS NEVES, LUCILEDE DA COSTA BERNARDINO, MARIA DE JESUS DE MOURA, MARIA VIANA DA SILVA, MARIA JOSE PEREIRA RODRIGUES, MARIA DEUZELINA DE OLIVEIRA, MARIA ELENEIDE GOMES DA SILVA, MARIA CELIA DIAS, MAURA MODESTO MACEDO, MARIA GORETE DE ALMEIDA AZEVEDO, MARIA LUCIA DOS SANTOS FERRAZ, MARIA RODRIGUES NUNES DA SILVA, MARIA NEUSA VIANA SANTOS, MARCONIS FERREIRA ROLIM, MARCIA REGO DA SILVA, NILVA PEREIRA PRAZERES, OLGA DIAS LIMA, PAULA TEREZINHA SILVA MARTINS, SAMUEL ALVES DE ARAUJO, SANTA DE CARVALHO SILVA, SIRLEIDE FERRAZ DE QUEIROZ, SILVIA DOS SANTOS RAMOS, VANESSA PEREIRA MOTA, VERA LUCIA SANTOS DA SILVA, VERDEVAL JOSE DE OLIVEIRA, VENUSIA MANOELA CARVALHO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO INOMINADA. SUSPENSÃO DE INDEVIDA DE GRATIFICAÇÃO. SERVIDORES MUNICIPAIS. ACORDO CELEBRADO. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Resta incontroverso que
o gestor municipal determinou a suspensão do pagamento de parcelas relativas à graduação e pós-graduação dos servidores municipais, e que fora celebrado acordo que culminou no restabelecimento do pagamento e garantiu que os servidores recebessem o período que ficou suspenso.

2.

Ademais, os recorridos reconheceram a celebração do acordo, com a intervenção da entidade sindical, pedindo que o prosseguimento da demanda ocorresse apenas quanto ao pagamento de dano moral.

3.

Desse modo, a sentença deve ser reforma para excluir o item i do dispositivo, pois as partes claramente transigiram quanto ao pagamento da parcela, não havendo interesse no julgamento pelo Poder Judiciário.

4.

Por outro lado, quanto ao dano moral, entende-se irretocável, visto ter, acertadamente, ponderado que houve
constrangimento que ultrapassou o mero aborrecimento, pois denegriu a imagem dos educadores e os privou do justo salário por mais de 6 (seis) meses.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que julgou totalmente procedente a Ação nos seguintes termos:

“Com fulcro no art. 487, CPC, julgo totalmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

i.

Determino ao município de Dom Eliseu que restitua aos autores os valores referentes à gratificação de graduação e pós-graduação, não recebidos em virtude do decreto. A restituição deve atentar para correção monetária pelo índice INCPC, a contar do efetivo prejuízo, e juros de mora a contar do evento danoso (súmula 54/STJ);

ii. Condeno o município de Dom Eliseu a pagar, individualmente, cada um dos autores a quantia deR$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a título de danos morais. Valor corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).”

O recorrente relata que no ano de 2013, através do Decreto n.º 18/2013, o gestor municipal suspendeu os pagamentos das parcelas relacionadas com o diploma de graduação e de pós-graduação dos servidores municipais, sob a justificativa de ilegalidades.

Diz que a ação perdera seu objeto, pois fora celebrado acordo com os autores/apelados, e em novembro/2013 restabeleceram o pagamento dos valores, assim como pagaram as verbas do interregno de abril a novembro/2013.

Desse modo, aduz que não há que se falar em restabelecimento de pagamentos e que não há dano extrapatrimonial a ser reparado.

Foram ofertadas contrarrazões, sendo que os recorridos confirmam a celebração do acordo e que as verbas foram devidamente pagas (Id.
3727402
), mas aduziu que não houve o pagamento de juros e correção monetária e pleiteou a majoração do valor da condenação em dano moral.

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua manifestação nos autos (Id.

4640347

).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que julgou totalmente procedente a Ação Inominada movida por servidores públicos do Município de Dom Eliseu.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Diante das informações constantes nos autos, é possível averiguar ser incontroverso o fato de que o gestor municipal determinou a suspensão do pagamento de parcelas relativas à graduação e pós-graduação dos servidores municipais.

Ademais, resta evidente que, após o ajuizamento da Ação, as partes, com intervenção do Sindicato da categoria, celebraram acordo que culminou no restabelecimento do pagamento das parcelas, assim como houve o pagamento dos valores do período suspenso.

Verifico que em petição de id.
3727396
, os apelados expressamente confirmam

a celebração de acordo, pleiteando a continuidade da demanda apenas quanto ao pedido de dano moral.

Destarte, entendo que não merece acolhida a alegação do recorrente quanto à perda de objeto da Ação, pois não há nos autos prova de que o acordo celebrado teria envolvido o pleito de dano moral.

Além disso, consta expresso pedido dos apelados para continuidade da demanda quanto ao dano moral.

Destarte, considerando tal raciocínio, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser reformada no que tange a imposição do item “i” da parte dispositiva, pois, em razão do acordo entre as partes, já houve o restabelecimento no pagamento da verba e a reposição da quantia do período suspenso.

Contudo, quanto ao pleito de dano moral, entendo que a decisão deve ser mantida, pois além de ter havido a redução dos vencimentos de forma abrupta, restou demonstrado que houve a divulgação da informação de que os professores do município teriam apresentado certificados falsificados.

Desse modo, entendo que os fatos acarretaram um constrangimento que ultrapassa o mero aborrecimento, pois denegriu a imagem dos educadores e os privou do justo salário por mais de 6 (seis) meses.

Avalio que a decisão de primeiro grau, utilizando-se dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como tomando em consideração as circunstâncias que envolvem o caso em análise, a imputação do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico, fixou valor adequado a título de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a decisão de primeiro grau, afastando a condenação quanto ao restabelecimento do pagamento das parcelas e do valor retroativo, haja vista o acordo celebrado pelas partes.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2021